Tribunal: TJSP
Processo: 1507753-65.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ADRIANO PONTES DE SOUSA e DANIEL DOS SANTOS, é
embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000
COMARCA: 16a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL
BARRA FUNDA
EMBARGANTE(s): ADRIANO PONTES DE SOUSA e DANIEL DOS
SANTOS
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 50.528
Embargos
de
Declaração

Inocorrência
de
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
PREQUESTIONAMENTO - Inadmissibilidade do uso
dos embargos declaratórios para forçar o ingresso na
instância extraordinária, se não houve omissão do
acórdão que deva ser suprida.
Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO PONTES DE SOUSA e DANIEL DOS SANTOS contra o V.
Acórdão
de
fls.
573/585,
referente
à
Apelação
Criminal
no
1507753-65.2019.8.26.0228, em que, por votação unânime, esta Colenda 6a
Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo e manteve a
condenação de ADRIANO PONTES DE SOUSA à pena de 18 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 44 dias-multa, no
valor unitário mínimo; e de DANIEL DOS SANTOS à pena de 14 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 37 dias-multa, no
valor unitário mínimo, ambos por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-
A, inciso I, por oito vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código
Penal.
Aduz a ocorrência de omissão já que o v. acórdão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
citou expressamente o artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, já
que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não
comprova a prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, II, § 2o-A, I, na
forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal. Além disso, argumenta
que não houve apreensão da arma de fogo. Aduz, ainda, que os aumentos
consecutivos pelas causas de aumento desatenderam expressa disposição
do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer
ambigüidade, obscuridade, contradição e omissão.
Isso porque pela simples leitura do V. Acórdão verifica-
se que não houve qualquer omissão ou contradição quanto às matérias
aventadas pelos embargantes, já que houve expressa fundamentação
quanto à manutenção de suas condenações, assim como os motivos pelos
quais foram mantidas as reprimendas estabelecidas:
“O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 27 e 33/35) e autos de entrega (fls. 36/40, 42,
98, 99 e 255).
A autoria é certa.
Interrogados em sede policial, ADRIANO negou a
participação nos roubos, afirmando que recebeu dinheiro para guardar os
objetos, roubados, dentre eles a chave do carro Fiat/Toro, além de uma bolsa
contendo aparelhos celulares (fls. 23). Por sua vez, DANIEL negou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
envolvimento (fls. 24).
Em Juízo, DANIEL confessou parcialmente a prática dos
crimes, negando apenas ter roubado o veículo descrito na denúncia. Relatou
que, na data anterior aos fatos, passou pela tabacaria próxima à sua
residência quando Rafael, pessoa que conhecia de vista, perguntou-lhe se
sabia dirigir, fazendo-lhe uma proposta. Passava por dificuldades em casa,
atraso nas contas de água e luz, então aceitou. Perguntou como seria o
esquema, e Rafael disse que iriam descer do carro encapuzados, com a mão
na cintura, fingindo estar armados, para roubar celulares pela rua. Para tanto,
precisaria apenas dirigir o veículo Fiat/Toro, que já estava estacionado na
casa dele há três dias. Pegou os comparsas (Rafael e mais dois amigos dele,
que não conhecia) no caminho e efetuaram os roubos. Em seguida,
abandonou o veículo. Rafael pegou uma motocicleta emprestada de
ADRIANO, sob a justificativa de que levaria sua esposa no hospital, e assim,
pegou carona com ele até sua residência, mentindo depois que se
encontraram no meio do caminho, por isso estaria na garupa. Repreendeu o
comparsa Rafael, visto que ADRIANO não tinha envolvimento com os roubos,
sendo desonesto envolvê-lo com a utilização de sua motocicleta. Deixou os
objetos em casa, sendo que foram subtraídos cerca de R$600,00 e alguns
celulares, sendo os bens divididos entre todos os envolvidos. Não houve uso
de arma de fogo. Sua tarefa foi a de dirigir o veículo utilizado para a prática
dos demais roubos, mas não chegou a sair do carro (mídia E-Saj fls. 373).
A seu turno, ADRIANO negou a prática dos crimes.
Disse que estava dormindo em casa com sua namorada, Larissa, quando
chegou Rafael, batendo em seu portão. Rafael falou que precisava levar a
namorada ao hospital e pediu para usar sua motocicleta, dizendo que já
voltaria. Cerca de 06h00min, Rafael voltou com DANIEL na garupa, dizendo
que havia deixado sua namorada em casa e encontrara DANIEL no meio do
caminho para devolver a motocicleta, e que ele havia pedido uma carona para
casa. Aduziu que não tinha ciência do que haviam feito. Mais tarde, chegou
um grupo de policiais em sua residência buscando a chave de um carro,
revistaram sua casa, mas não encontraram nada. Perguntaram se tinha saído
de manhã ou emprestado sua motocicleta para alguém, ao que respondeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
sobre Rafael, mas não sabia onde ele morava. Relatou que o policial levou
sua namorada para o quintal perguntando sobre o paradeiro de Rafael, mas
ela também não sabia informar seu endereço, então indicou o de DANIEL. Os
policiais dirigiram-se para a casa de DANIEL, onde encontraram diversos
itens roubados, uma mochila e uma caixa de ferramentas (mídia E-Saj fls.
374).
Contudo, suas escusas quanto ao envolvimento de
ADRIANO encontram-se isoladas e divorciadas das demais provas
produzidas, razão pela qual devem ser rechaçadas.
A vítima Estela Santos Papa de Melo não conseguiu
reconhecer nenhum dos réus em Juízo, tampouco na fase inquisitiva. Relatou
que, na data dos fatos, havia saído do trabalho e estava comendo com sua
filha em uma lanchonete, quando foi abordada por dois indivíduos de pele
bem escura que apontaram uma arma para sua barriga, exigindo-lhe que
entregasse as chaves do carro, saindo em seguida com o veículo roubado.
Apenas na delegacia tomou conhecimento da ocorrência de roubos em ponto
de ônibus onde seu veículo fora utilizado. Soube posteriormente que os
policiais encontraram seu carro abandonado na rua e a chave na residência
de um dos réus (mídia E-Saj fls. 298/299).
A vítima Denise Sousa Silva reconheceu apenas o réu
ADRIANO em Juízo. Relatou que, na data dos fatos, estava no ponto de
ônibus por volta das 05h40min, com cerca de outras oito pessoas, quando
um Fiat/Toro preto, filmado, parou bem rente à calçada em frente ao ponto,
dele desembarcando três indivíduos, sendo que apenas viu a fisionomia de
ADRIANO, que estava armado e veio em sua direção, anunciando o assalto.
Sua bolsa com documentos foi roubada. Não soube identificar quantas outras
pessoas havia no interior do veículo, pois o vidro era muito escuro.
Acrescentou que sua bolsa foi recuperada, mas estava vazia. As demais
pessoas que estavam no ponto de ônibus também foram roubadas (mídia E-
Saj fls. 298/299).
A vítima Elisângela Pereira dos Santos não conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
6
reconhecer nenhum dos agentes em Juízo. Relatou que, na data dos fatos,
saía de sua casa, por volta das 05h30min, descendo a rua em direção ao
ponto de ônibus, quando um carro preto parou à sua frente. Um indivíduo
abriu a porta e anunciou o assalto, exigindo-lhe o celular e depois toda a
bolsa, que continha seus documentos, cartões, roupas, uniforme, crachá de
trabalho, R$ 70,00 e bilhete único. Subtraídos seus pertences, os assaltantes
seguiram em frente. Recuperou apenas seu celular, e soube das outras
ocorrências apenas na Delegacia, onde teve contato com outras vítimas
(mídia E-Saj fls. 298/299).
A vítima Marly Maria de Oliveira reconheceu o réu
ADRIANO em Juízo. Relatou que, na data dos fatos, estava no ponto de
ônibus com outras sete pessoas, quando apareceu um veículo Fiat/Touro, de
onde desceu ADRIANO com arma na mão anunciando assalto, ao lado de
outros dois indivíduos. Roubaram sua bolsa com todos os pertences.
Recuperou apenas seus óculos. Acrescentou os assaltantes subtraíram itens
de todas as pessoas presentes no ponto (mídia E-Saj fls. 298/299).
A
vítima
Sadraque
Mendes
Basilio,
em
Juízo,
reconheceu o réu ADRIANO como um dos autores do roubo. Relatou que, no
dia dos fatos, cerca de 05h40min, estava no ponto de ônibus, quando parou,
em frente, um Fiat/Touro, preto, com vidro escuro, e três portas se abriram,
ficando a porta do motorista fechada. Desceram três indivíduos. O réu
ADRIANO, que estava armado, foi direto em sua direção, enquanto os outros
dois foram subtraindo bolsa, carteira e celular das pessoas. Aduziu que tudo
foi muito rápido, durando cerca de um minuto. Levaram seu celular,
ferramentas de eletricista, roupas, marmita e sua aliança. Recuperou quase
todos os bens (mídia E-Saj fls. 298/299).
A vítima Ivonete Alves dos Anjos não conseguiu
reconhecer os réus em Juízo, pois em razão do medo, não prestou atenção
na fisionomia deles. Relatou que estava no ponto de ônibus, quando os
roubadores chegaram e que subtraíram sua bolsa. Recuperou seu celular e
óculos. Acrescentou ter visto arma de fogo (mídia E-Saj fls. 298/299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
7
A vítima Rosimar de Santana Correia reconheceu o réu
ADRIANO em Juízo, tendo apenas se recordado vagamente do réu DANIEL.
Relatou que, na data dos fatos, havia saído de sua casa e estava a pé, quando
virou na esquina, viu um Fiat/Touro estacionar ao seu lado, e três indivíduos
anunciaram o assalto. Tentou gritar, mas determinaram que ficasse quieta e
passasse todos seus pertences. ADRIANO saiu do banco de passageiro da
frente, apontando uma arma, e foi em sua direção, enquanto os outros dois
indivíduos, saindo do banco de trás, recolheram sua aliança, bolsa e celular.
Em sua bolsa havia dinheiro, documentos, entre outros. Apenas seu celular
foi recuperado. Na delegacia reconheceu ADRIANO e seus pertences (mídia E-
Saj fls. 372).
A vítima Lucas Ramos de Sousa não reconheceu os
réus em Juízo, e também não os reconheceu pela fotografia que lhe
mostraram em sede policial. Na data dos fatos, estava a caminho do trabalho,
atravessava uma ponte para chegar ao ponto de ônibus, quando passou um
Fiat/Touro de cor preta em velocidade excessiva. Disse que achou estranho e
seguiu até o ponto. O veículo manobrou, deu ré e dele desceram três ou
quatro indivíduos, já subtraindo sua mochila e celular. Aduziu que apenas
recuperou seu celular (mídia E-Saj fls. 372).
Os policiais militares Wellington de Souza Miranda e
Eduardo Fernandes de Freitas atestaram que, na data dos fatos, ao assumir o
turno do dia, os policiais do turno da noite lhes informaram acerca dos
arrastões que ocorreram pela madrugada, ocasião em que os roubadores
utilizaram um Fiat/Touro preto. Por volta das 07h00min/08h00min da manhã,
encontraram o veículo abandonado. Foram até o local informado pelo Copom,
e encontraram o carro estacionado e um transeunte parado ao lado. Fizeram-
lhe algumas perguntas e o senhor informou-lhes que o veículo fora deixado
por um rapaz, que subiu na garupa de uma motocicleta XRI verde, conduzida
por um segundo indivíduo, que foi ao encontro dele. O senhor também
informou a placa da motocicleta, de forma que puderam pesquisar o
endereço em que estava registrada. Apreenderam o veículo, conduzindo-o até
a Delegacia e contataram a proprietária. Em seguida, dirigiram-se para o
endereço obtido. No caminho, o Copom informou a ocorrência de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
8
possível sequestro no mesmo endereço. Chegando lá, avistaram a
motocicleta, e entraram na residência, encontrando ADRIANO e a sua
namorada Larissa, menor de idade. ADRIANO confessou informalmente o
crime, dizendo que tinha função de guardar os bens roubados, apontando,
em um dos cômodos, bolsas, celulares e a chave do Fiat/Touro. ADRIANO
também informou que haveria outros três indivíduos envolvidos no roubo.
Fizeram contato com o Copom para notificar as vítimas. Falando com Larissa,
foram informados de que ADRIANO havia saído pela manhã com um rapaz
chamado DANIEL, identificado por ela como comparsa de seu namorado. Ela
disse que ADRIANO o teria levado até sua residência, endereço informado
pela jovem. Foram até o local e surpreenderam DANIEL sentado numa escada
em frente à sua casa, momento em que ele correu para seu interior.
Adentraram no local, encontrando, em cima de uma mesa, mais dois
celulares de origem ilícita. DANIEL alegou não saber de nada. Encaminharam
os objetos e os réus para a delegacia, onde foram sendo reconhecidos
conforme a chegada das vítimas. Não localizaram a arma de fogo utilizada
(mídia E-Saj fls. 298/299).
A testemunha de defesa Cleberson Gomes de Queiroz
relatou que é inquilino de ADRIANO há cerca de um ano e meio. Asseverou
que moravam no mesmo imóvel. Nada soube dizer acerca dos roubos
ocorridos, porém, no dia dos fatos, acordou por volta das 05h00min, quando
um rapaz de nome Rafael chamou pelo portão da casa, querendo falar com
ADRIANO. Ele emprestou a motocicleta XRI 300 para Rafael, que deixou o
local. Cerca de quarenta minutos depois, enquanto mexia em própria
motocicleta, prestes a sair para o trabalho, Rafael retornou com a motocicleta
de ADRIANO e um homem na garupa, que acredita ser o réu DANIEL, o qual
conhece de vista (mídia E-Saj fls. 372).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pelas
vítimas e pelos policiais militares são harmônicas e coesas, não se
vislumbrando qualquer razão para que quisessem incriminar pessoas
inocentes.
Os
réus,
ao
contrário,
apresentaram
versões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
9
completamente dissonantes nas duas oportunidades em que foram ouvidos,
a denotar a ausência de credibilidade de suas declarações.
Por sua vez, a testemunha de defesa Cleberson não
presenciou os fatos e apresentou versão desamparada de qualquer elemento
amealhado aos autos.
Não obstante a prova testemunhal, é certo que os réus
foram surpreendidos na posse dos objetos do roubo, o que é suficiente para
gerar presunção de suas responsabilidades e, além disso, há inversão do
ônus da prova, ou seja, cabe aos acusados demonstrarem o contrário, o que
não fizeram.
Outrossim, é compreensível que algumas das vítimas
não tenham reconhecido ambos os apelantes ou não tenham visto a arma de
fogo empregada, mormente tendo em vista a velocidade dos acontecimentos
e a violência imposta, o que impede que todas tenham a exata percepção de
todo o crime.
Contudo, cumpre destacar que a maior parte das
vítimas, reconheceu os acusados, seja em sede policial ou em juízo, sob o
crivo do contraditório, apontando ADRIANO e DANIEL nas cenas de todos os
crimes, oportunidades em que houve o emprego de arma de fogo para
ameaça e subtração patrimonial.
Desta
feita,
restou
amplamente
demonstrado
os
inúmeros roubos perpetrados pelos acusados
As causas de aumento quanto ao concurso de agentes
e emprego de arma de fogo foram comprovadas pelos relatos das vítimas.
Assim, se as palavras da vítima têm valor para
comprovação de autoria, com muito mais razão para confirmar o concurso de
agentes e o emprego de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
10
No mais, “A falta de apreensão da arma ou ausência de
realização do exame pericial não tem o condão de excluir a qualificadora
prevista no inc. I do § 2o do art. 157 do CP, desde que, mediante prova
testemunhal, ficou consignado que o agente dela fez uso para intimidar a
vítima.” (RT 771/614)
Houve continuidade delitiva, eis que os réus, mediante
mais de uma conduta, praticaram crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes
ser havidos como continuação do primeiro.
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram bem dosadas e não comportam reparo.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 4
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, por ser reincidente, a pena de
ADRIANO foi exasperada em 1 ano de reclusão e 2 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O crime foi cometido em concurso de agentes, sendo
diversos os roubadores, razão pela qual as penas foram majoradas em 1/3.
No mais, reconhecido o emprego de arma de fogo para
exercício da ameaça, as penas foram elevadas em 2/3.
Descabida a tese de que houve indevida combinação
das causas de aumento do artigo 157, §2o e § 2o-A, do Código Penal.
Isso porque a regra prevista no artigo 68, parágrafo
único, do Código Penal (“No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
11
aumento ou a uma só diminuição”) é mera faculdade conferida ao
Magistrado, pois a lei é clara ao dizer que pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, não se tratando de uma obrigação.
A
gravidade
concreta
do
presente
caso
está
configurada principalmente porque os delitos foram praticados pelos réus em
concurso de agentes, ameaçando as múltiplas vítimas com arma de fogo.
Outrossim, já é pacífico o entendimento que a
dosimetria entre o mínimo e o máximo da fração de aumento tem por
parâmetro o número de causas de aumento.
Assim, como o Juiz sentenciante não está vinculado a
frações de aumento e o fez de forma fundamentada, a exasperação no
patamar empregado atendeu ao critério de retribuição penal, em observância
aos princípios da razoabilidade, individualização da pena e principalmente da
proporcionalidade, já que se mostrou condizente com a conduta praticada.
Houve continuidade delitiva, e observando que os réus
e seus comparsas cometeram os delitos, em concurso de agentes, contra
oito vítimas diferentes, as penas foram majoradas em 2/3, para resultarem em
definitivo em 18 anos de reclusão e pagamento de 44 dias-multa, no valor
unitário mínimo, para ADRIANO, bem como 14 anos de reclusão e pagamento
de 37 dias-multa, no valor unitário mínimo, para DANIEL.
Foi fixado o regime inicial fechado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”.
Assim, após árdua análise do conjunto probatório,
chegou-se à conclusão de que restou provado que os embargantes foram
os autores do delito. Além disso, todas as teses apresentadas já foram
devidamente analisadas no V. Acórdão embargado e houve adequada
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
12
Como nada há a ser acrescentado e, analisando as
argumentações apresentadas pelo embargante nessa oportunidade, verifica-
se que a intenção dele não foi obter esclarecimento de algum ponto
obscuro, contraditório ou omisso, obter a reforma do V. Acórdão embargado,
o que não é admissível.
Desta forma, é certo que não cabem embargos de
declaração com caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir
no julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se
admite, assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou
desacerto da decisão.
E como se tem decidido:
“Os
embargos
de
declaração
têm
os
seus
contornos definidos no art. 535, do CPC, prestando-
se
para
expungir
do
julgamento
dúvidas,
obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir
omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se
pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso,
inadmissível que se lhe confira efeito infringente.”
(STJ,
AgReg
no
Agravo
de
Instrumento
no
17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min.
César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade qeu se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 RTJ 94/1167 RTJ 103/1210
- RTJ 114/351) não justifica
sob pena de grave
disfunção jurídico processual dessa modalidade de
recurso
a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório.”
(STF,
ED
AgReg
no
Agravo
de
Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág. 916,
Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507753-65.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
13
provocam novo exame da matéria, porém não
podem alterar ou modificar a decisão em sua
essência, pois têm por finalidade esclarecer, e não
modificar, alterar ou corrigir. Não suprimem nem
adicionam,
mas
confirmam,
esclarecendo''
(TACRIM/SP HC Relator Desembargador ABREU
MACHADO In RJD 5/210)”.
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido,
livrando-o
de
imperfeições,
sem
modificar a substância, não se admitem, por serem
impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão
que nele ficou claramente decidida, para modificá-
lo em sua essência ou substância. Assim, não é
possível, em embargos declaração alterar, mudar
ou aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal,
15. ed. rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo:
Atlas, 2003.
Além disso, quanto ao prequestionamento da matéria,
“(...) não são os embargos declaratórios mero expediente para forçar o ingresso na
instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva ser suprida.”
(Ag. 104.153-6/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 1o/8/85).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator